Tribunal: TJES
Processo: 0013529-07.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013529-07.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIZA DE OLIVEIRA FARONI

APELADO: RUBENS VIEIRA FERREIRA e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A embargante não busca combater qualquer erro material. Seu real intento é suscitar a existência de "erro" na conclusão a que chegou essa Colenda Câmara quando da apreciação do apelo interposto, para, com isso, rediscutir o mérito em sede de embargos de declaração.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Mariza de Oliveira Faroni
contra acórdão que deu provimento à apelação manejada pelo
Estado do Espírito Santo
, para reconhecer como impassível de usucapião bem imóvel pertencente à Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB/ES.

Alega a embargante que o acórdão invectivado resta maculado por "erro", haja vista que a Cohab é uma sociedade de economia mista sujeita à regime de direito privado, não sendo integrante, pois, do conceito de Fazenda Pública. Com isso, seu acervo patrimonial - que não pode ser considerado público - é passível de usucapião (id. 6891552).

O embargado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 7157250).

Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão judicial estiver nodoada por omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

De acordo com o ex-Juiz de Direito Jaylton Loper Júnior (
in
Manual de Processo Civil, 2ª edição, Salvador, Juspodivm, p. 1.007), no erro material – único vício que por ora interessa –, "aquilo que está escrito não revela a realidade", havendo um "equívoco que a todos é evidente".

É nítido que a embargante não busca combater qualquer erro material. Ao revés, seu real intento é suscitar a existência de "erro" na conclusão a que chegou essa Colenda Câmara quando da apreciação do apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, para, com isso, rediscutir o mérito em sede de embargos de declaração, medida esta que não se admite.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontifica que:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO [...]. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia

[...]" (EDcl no AgInt no AREsp nº 2.253.549/RJ, Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 22/11/2023).

Pelos ideais supra,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.